Tribunal: STF
Processo: Rcl 68462
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elisangela Afonso da Silva interpôs agravo interno de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurado desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    Sustenta formulada reclamação após o trânsito em julgado do ato reclamado, a atrair a incidência do enunciado n. 734 da Súmula.



    Aduz, ainda, inaplicável ao caso a tese firmada na ADPF 324, eis que comprovado o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato celetista, a demonstrar distinção do caso em relação ao paradigma, que trata da terceirização de mão de obra.



    Postula a improcedência do pedido formulado na reclamação, visando a manutenção do pronunciamento da Justiça especializada. 



    A parte agravada, em contraminuta, argui adequada a propositura da reclamação mesmo após transitada em julgado a sentença reclamada, ante o desrespeito à decisão vinculante proferida no julgamento da ADPF 324.



    Salienta a licitude do contrato civil firmado com trabalhadora hipersuficiente e não vulnerável. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Conforme indicado pela própria reclamante, ora agravada, (eDoc 1, p. 5), a decisão questionada transitou em julgado em 27 de abril de 2022.



    Esta reclamação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 23 de maio de 2024.



    Tal circunstância, além de atrair a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, esbarra no óbice do enunciado n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo: 



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada a fim de negar seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente